Tribunal: STF
Processo: HC 266226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HC CONTRA RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO TIDO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2025, por Emillin Neri, advogada, em benefício de Joao Gabriel de Oliveira Manoel, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 225.513/SC. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em 3.6.2025, pelo juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Tubarão/SC, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5068754-89.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 1º.10.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13 E ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE. ALEGADA GENERALIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Uma vez presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o indivíduo segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 



    2. Não carece de fundamentação a decisão que explicita suficientemente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 



    3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar” (fl. 132, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 225.513/SC no Superior Tribunal de Justiça, desprovido, em 4.11.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 25.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÕES COMPLEXAS. CRIME PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    2. No caso em análise, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o autuado, supostamente, participaria de organização criminosa, fortemente estruturada com uma cadeia de comando rígida, divisão de funções entre liderança, operadores do tráfico, executores armados e núcleos de suporte financeiro e logístico, além de estar associado para a prática do delito de tráfico de drogas. A Corte de origem consignou que a referida organização, vinculada ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), utiliza-se de comunicações codificadas, a disciplina interna é mantida por figuras hierarquicamente superiores, que coordenam ações, impõem regras e determinam sanções a membros desviantes (eSTJ fl. 90). Ainda, conforme a Corte estadual, o ora recorrente, em tese, comercializaria entorpecentes na referida organização criminosa, visto que aparece em conversas com EMANUEL (...). Na sequência, JOÃO GABRIEL informa também que precisa de drogas para vender, e EMANUEL garante que o chamará para fornecer quando receber algo e tiver tempo (e-STJ fl. 90), fundamentação que justifica a prisão do recorrente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 



    5. Ainda que assim não fosse, o acórdão aponta que o agravante responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas, a evidenciar o risco de reiteração delitiva (e-STJ fls. 92/96). Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    6. Destarte, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante evidenciam a contemporaneidade da prisão, mesmo porque não há elemento indicativo de que o denunciado esteja desvinculado da empreitada delitiva. Ademais, são investigações complexas, com inúmeros denunciados e outros tantos investigados, não estando configurada a ausência de contemporaneidade. Portanto, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. A impetrante alega que “a decisão que decretou a custódia data de mais de um ano após os fatos, violando o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, §1º, do CPP. Ademais, não foram apreendidas drogas, armas ou qualquer outro elemento que ligue o paciente materialmente à atividade delitiva, não há qualquer indício de posição de liderança, comando ou habitualidade delitiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente possui residência fixa, trabalho formal e é tecnicamente primário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “inexiste prova de efetiva participação do investigado em atividades criminosas, muito menos vínculo estável ou funcional com eventual organização criminosa. Importante destacar que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão, nenhum objeto ilícito foi encontrado em sua posse” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que se entenda que existem fundamentos aptos à justificar a prisão preventiva, não existe fundamentação concreta que justifique a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O conhecimento e a devida concessão da ordem do presente habeas corpus, para reformar a decisão combatida, eis que carente de fundamentação e, consequentemente, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente; 



    b) Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus ante a coação ilegal resultante da ausência fundamentação no tocante à impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, já que o monitoramento eletrônico (319, IX, do CPP) se mostra perfeitamente cabível no caso em tela” (fl. 12, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 260.911/SC, impetrado em favor de corré, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. O objeto do presente habeas corpus é acórdão proferido em recurso em habeas corpus. Para se situar o quadro processual, tem-se no caso habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado. Contra aquela decisão se interpôs recurso em habeas corpus. Desprovido no Superior Tribunal de Justiça, impetra-se outro habeas corpus, o presente neste Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que foram impetrados dois habeas corpus e um recurso em habeas corpus levando a matéria ao Poder Judiciário brasileiro. 



    No acórdão impugnado nesta impetração, realçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, para manter a prisão preventiva do paciente. Consta do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “O Tribunal manteve a segregação cautelar do recorrente com base em elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 88 /97):



    [...] Depreende-se dos autos que alguns agentes envolvidos vinham sendo investigados pela suposta prática do crime de organização criminosa e delitos conexos, razão pela qual o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e determinou a prisão preventiva do ora paciente - e dos demais investigados, sob os seguintes argumentos (processo 5001898- 53.2025.8.24.0030/SC, evento 49, DESPADEC1 - grifo original):



    (...) Passando à análise dos pressupostos da prisão preventiva, vê-se que a materialidade vem demonstrada pela juntada dos Relatórios de Missão Policial do evento 2, REL_MISSAO_POLIC4 e REL_MISSAO_POLIC5 e demais documentos juntados no evento 3. Quanto à autoria, verifica-se que existem indícios suficientes para atribui-la aos representados o que, à evidência, não significa qualquer antecipação do mérito porque impera nessa fase procedimental o princípio da presunção da inocência que, como sabido, não conflita com a possibilidade da decretação da custódia cautelar se presentes seus pressupostos e requisitos autorizadores, porquanto o (...) princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o coonesta em seu art. 5 º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente (RT 701/316). De acordo com as informações contidas nos autos, tem-se que a Polícia Civil de Imbituba instaurou o Inquérito Policial n. 381.24.00056 para apurar a morte de Rian Marcos Batista, ocorrida em 06/03/2024. Durante a investigação, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão n. 310056551591, no qual foi apreendido o celular do então adolescente Emanuel Tormes Pereira. As investigações culminaram no indiciamento dos adultos Ramon Fernandes Flores e Kevin Demétrio Vidal, e com a instauração de Apuração de Ato Infracional para apurar a participação do adolescente Emanuel no crime. Apurou-se ainda que a motivação do homicídio estaria relacionada à troca de facção por parte da vítima, que teria deixado o PGC (Primeiro Grupo Catarinense) para ingressar no PCC (Primeiro Comando da Capital). A partir do Laudo Pericial n. 2024.24.00910.24.002-00, que analisou os dados extraídos do telefone celular de Emanuel e trouxe indícios de sua participação no homicídio de Rian Marcos Batista, elaborou-se também o Relatório de Investigação 12 /FGL/25, que apontou para a participação de Emanuel e diversas outras pessoas na organização criminosa denominada PGC. O conteúdo do Relatório de Investigação 12/FGL/25 indica a existência de uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com estrutura interna definida, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores. Os indícios colhidos na investigação dão conta de que a facção vem operando no município de Imbituba/SC com ramificações na região, cujas atividades se adequariam à definição contida no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ao manter-se estruturada e com atuação permanente, mesmo após prisões ou apreensões de seus integrantes. [...] Com efeito, de acordo com o apurado pela Polícia Civil até o momento, a organização apresenta uma cadeia de comando rígida, com divisão de funções entre liderança, operadores do tráfico, executores armados e núcleos de suporte financeiro e logístico. Utiliza-se de comunicações codificadas, redes de favorecimento, interpostas pessoas (‘laranjas’) e recursos eletrônicos para coordenar suas ações e dissimular a origem dos valores obtidos ilicitamente. A disciplina interna é mantida por figuras hierarquicamente superiores, que coordenam ações, impõem regras e determinam sanções a membros desviantes. No que diz respeito à atuação de cada um dos representados na organização, tem-se o seguinte cenário: [...] JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MANOEL aparece em conversas com EMANUEL em que este o adverte sobre sua conduta, afirmando que outros reclamaram que JOÃO GABRIEL estaria ‘se pagando demais’e precisa ‘se botar no seu lugar’. Na sequência, JOÃO GABRIEL informa também que precisa de drogas para vender, e EMANUEL garante que o chamará para fornecer quando receber algo e tiver tempo. [...] Com efeito, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, mediante prévia autorização judicial, revelam indícios consistentes de que os representados integram organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, perpassando pela prática de outros crimes para a manutenção da estrutura organizacional. Os elementos colhidos apontam para a existência de divisão de tarefas, atuação coordenada e hierarquizada, bem como para a reiteração das atividades ilícitas ao longo do tempo, não se tratando, pois, de atuação pontual ou isolada. Dessarte, o aprofundamento investigativo, a partir da apreensão de aparelhos celulares durante diligências regularmente autorizadas judicialmente, permitiu à autoridade policial mapear com boa dose de precisão a atuação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Imbituba, organização que se revelou a partir da aparente execução de um de seus membros como punição, ato que desvelou toda uma estrutura voltada ao crime na qual a morte de Rian Marcos Batista foi mais uma consequência. Tal estrutura criminosa, pelo que se infere dos elementos indiciários, tem clara ligação com o PGC e se apresenta como uma extensão da referida ORCRIM, tanto que seus membros se guiam pela ‘cartilha’ adotada pela organização. A análise técnica dos dados obtidos, especialmente do dispositivo pertencente a EMANUEL TORMES PEREIRA, evidenciou comunicações regulares entre os investigados, revelando divisão funcional de tarefas, estrutura interna organizada e padrão de atuação reiterada. A estruturação da atividade ilícita, somada à articulação entre seus integrantes, forneceu à autoridade policial elementos suficientes para apontar a participação de cada representado no esquema delituoso, conforme detalhado no relatório de investigação constante dos autos. De acordo com as investigações, o conteúdo do aparelho revelou vasta troca de mensagens entre os representados, nas quais são tratados, com naturalidade e constância, assuntos como quantidades e valores de droga à disposição de cada um dos envolvidos, dívidas e condutas que levam à atuação dos ‘disciplinas’, punições impostas a membros da organização, áreas de atuação da facção, entre outras questões ‘administrativas’ da mesma natureza. As funções desempenhadas pelos representados não foram inferidas de forma genérica ou com base em suposições, mas sim extraídas do cruzamento de dados objetivos: os diálogos constantes dos aparelhos celulares, a constância e repetição dos atos descritos, bem como os registros anteriores de envolvimento com o tráfico e outros crimes. Ademais, muitos dos representados já possuem histórico de prisões em flagrante ou de atos infracionais relacionados ao narcotráfico, o que corrobora a hipótese de reiteração e demonstra familiaridade com a dinâmica criminosa. Cabe destacar, ainda, que as informações extraídas do celular de EMANUEL — especialmente pela amplitude e nitidez das conversas ali registradas — serve como prova documental de provável colaboração entre os representados, inclusive revelando hierarquia entre os membros e estratégias para ocultação da renda obtida com a comercialização de drogas. A análise técnico-policial dos aparelhos, constante no relatório nº 12/FGL/25 (evento 2, DOC4 e DOC5), é detalhada e assentada em dados extraídos mediante autorização judicial, conferindo elevada credibilidade ao conjunto probatório colhido na fase investigativa, suficiente, portanto, à análise não exauriente ora realizada. Dessa forma, os elementos reunidos nos autos, em especial as conversas interceptadas, os antecedentes criminais, as estruturas logísticas identificadas, os vínculos interpessoais e a persistência temporal da atividade delitiva, são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar a existência de indícios razoáveis de autoria por parte de todos os representados, preenchendo o requisito do art. 312 do Código de Processo Penal quanto ao fumus commissi delicti. Não bastasse, a análise dos elementos indiciários que apontam para a autoria delitiva evidencia de forma clara o risco que a manutenção da liberdade dos representados representa, especialmente no que diz respeito à preservação da ordem pública. Com efeito, não obstante a vagueza da expressão ‘ordem pública’, em geral a doutrina e a jurisprudência associam ameaça à ordem pública à possibilidade de reiteração criminosa, à gravidade do crime e de sua repercussão no meio social, acrescidos de uma miscelânea entre garantia da credibilidade da justiça, reiteração criminosa e circunstâncias da prática delituosa que demonstrem periculosidade exacerbada do agente. [...] Por conseguinte, a própria análise dos indícios da autoria delitiva permitem concluir que há forte probabilidade de reiteração criminosa caso os representados permaneçam soltos, cuja periculosidade se mostra evidenciada pela aparente habitualidade na atividade da traficância e de outros crimes que alimentam a estrutura do tráfico, de modo que a mera aplicação de medidas cautelares - ainda que acompanhadas de monitoramento eletrônico -, as quais restringem a liberdade do suposto infrator, mas não a tolhe totalmente, não são suficientes para evitar a reiteração criminosa. Deveras, os crimes imputados não se tratam de fatos isolados, mas sim de atividades criminosas contínuas, reiteradas e organizadas, voltadas ao tráfico sistemático de entorpecentes. A aparente atuação diária e continuada, com divisão de tarefas e organização para manutenção da disciplina dentro da facção criminosa, com cobrança rigorosos de dívidas e atenção a comportamentos individuais visando manter o controle de seus membros - inclusive com sua execução em caso de desobediência às regras internas - demonstra sofisticação, estabilidade e periculosidade objetiva do grupo, aspecto notório quando se tratam de ORCRIMS estruturadas como PGC e congêneres. A estrutura operacional revelada pelas investigações — com liderança, coordenação financeira, logística, de distribuição e recrutamento — revela indícios de uma verdadeira engrenagem criminosa funcional, que extrapola a figura de meros vendedores ou usuários de entorpecentes. Há indicativos concretos no sentido de que se trata de um núcleo criminoso que opera como célula organizada, com ampla possibilidade de expansão e influência territorial. Apesar da prisão de alguns integrantes do grupo em momentos distintos, a investigação demonstra que a associação permanece ativa e funcional, com outros membros assumindo funções anteriormente exercidas pelos presos. Ademais, não raro a persistência das atividades de comando mesmo por parte de membros da ORCRIM que estão presos, a denotar que mesmo a prisão, em certos casos, não coloca fim por completo à atividade delitiva. Importa destacar, ainda, que os elementos colhidos no curso da investigação não apenas demonstram a atuação articulada dos representados, mas também revelam a existência de outros indivíduos integrados ao esquema criminoso, muitos dos quais ainda não plenamente identificados. O relatório policial registra a presença de adolescentes no núcleo operacional da associação - a exemplo de EMANUEL, que completou 18 anos há menos de seis meses e já vinha desempenhando papel importante dentro da organização, não interrompido pelo alcance da maioridade. Além disso, outros nomes foram mencionados ao longo das comunicações interceptadas e diligências realizadas, o que indica que o grupo conta com ramificações e colaboradores periféricos em número superior ao que, neste momento, se pode delimitar. Essa amplitude estrutural, com múltiplos núcleos de atuação e rotatividade entre os envolvidos, denota que a permanência de parte dos investigados em liberdade representa risco concreto de continuidade delitiva, uma vez que o funcionamento da organização independe da presença de um ou outro integrante isoladamente, sustentando-se na lógica de substituição e expansão constante. Vale ainda destacar o histórico criminal de VANDERLEI DA ROSA JUNIOR, RODRIGO FERREIRA PRESTES DOS SANTOS, LORRAN VINÍCIUS TORQUATO DA SILVA, JOAO VITOR AGOSTINHO DA ROSA, JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MANOEL, JAQUELINE TORMES PEREIRA, GABRIEL SOARES FERMINO, GABRIEL BERNARDINO DA ROSA, DOMINI VINICIUS DOS SANTOS DA FONSECA, CHIRLE ODETE VIEIRA, ARTHUR ALVES DE SOUSA e ANDERSON DA ROSA PIRES, os quais ostentam múltiplos registros por crimes análogos ao que ora se apura, especialmente tráfico de drogas. [...] Em situação similar está JOÃO GABRIEL, que aos 20 anos já responde também a Ação Penal por tráfico de drogas (evento 35, CERTANTCRIM1). [...] Não passa despercebido, ademais, que os investigados que não possuem registros em suas certidões de antecedentes criminais são particularmente jovens, tendo alcançado a maioridade recentemente, elemento que seguramente influencia na apresentação de certidões vazias, dados os fartos elementos de seu envolvimento com a prática de crimes trazidos na investigação. Esses antecedentes, conjugados aos elementos probatórios extraídos da investigação, revelam que os investigados possuem histórico criminal denso e conduta reiterada na prática de crimes graves, sendo amplamente conhecidos das autoridades policiais e judiciais, o que reforça o risco concreto de reiteração e evidencia padrão de envolvimento sistemático com a criminalidade organizada. Vale lembrar que a diversidade de processos criminais em andamento - ainda que não se olvide o princípio constitucional da presunção da inocência -, podem ser usados para avaliar a periculosidade concreta do agente, especialmente quando demonstrada a presença de indícios de que este mostra clara propensão à prática de delitos como meio de vida. [...] O tráfico de drogas, por si só, já se caracteriza como uma conduta de elevada reprovabilidade, não apenas pelo risco que representa à saúde pública, mas também pelo seu papel propulsor de diversas outras modalidades delitivas, como furtos, roubos, homicídios e o tráfico de armas. Todavia, quando a atividade é praticada no contexto de uma organização criminosa, revela-se ainda mais gravosa, em razão da complexa estrutura que a sustenta, da estabilidade e permanência da atuação delituosa, e da maior capacidade de articulação, intimidação e difusão da atividade ilícita. No caso concreto, os elementos indiciários dos autos demonstram que o tráfico não é episódico ou isolado, mas sim fomentado por uma rede criminosa organizada, com divisão de tarefas, planejamento logístico, revezamento de funções e estratégia para ocupação territorial, conduta que muito provavelmente vem atrelada a outros comportamentos criminosos igualmente perniciosos, tanto contra membros da própria organização, como a terceiros. Trata-se, portanto, de um agir qualificado pelo engajamento em ORCRIM, o que amplia substancialmente o risco à ordem pública, pois não se está diante de um simples traficante de ocasião, mas de membros de estrutura criminosa com poder de expansão e financiamento contínuo da criminalidade, cuja atuação, aliás, não é local. As conversas interceptadas no curso da investigação revelam com clareza a existência de uma organização criminosa estruturada, dotada de hierarquia, divisão de tarefas e com atuação baseada na violência como método de afirmação territorial e disciplinar. Diversos interlocutores fazem referência a ‘missões’ anteriormente realizadas, expressão esta usualmente empregada no meio criminoso para designar ações típicas de facções, como execuções, retaliações, atentados armados e outras práticas violentas, o que evidencia não apenas a permanência do grupo, mas sua finalidade ilícita. Além disso, as mensagens interceptadas demonstram a existência de uma clara divisão de funções entre os integrantes. São mencionadas figuras específicas como o ‘frente’, responsável pela chefia local dos pontos de tráfico, o ‘caixa’, encarregado pela coleta e gerenciamento dos valores obtidos com a atividade ilícita, e o ‘disciplina’, incumbido de impor sanções internas a membros que descumpram regras ou comprometam o funcionamento da facção. Essa estrutura funcional evidencia que não se trata de mero concurso de agentes para cometimento de crimes eventuais, mas sim de uma associação estável e organizada com papéis definidos. Outro ponto que reforça a gravidade da atuação do grupo é o uso constante e ostensivo de armas de fogo. As conversas indicam que os membros do grupo se organizam para ações armadas contra desafetos ou contra integrantes de facções rivais, demonstrando que a violência é não apenas tolerada, mas institucionalizada dentro da lógica de funcionamento da organização. As ameaças de atentados, bem como os relatos de emboscadas e ‘passadas’ em áreas adversárias, são acompanhados de menções a armamentos de grosso calibre, reforçando o alto grau de periculosidade da organização. Adicionalmente, as mensagens também revelam a adoção de estratégias para ocultação das atividades criminosas, tais como uso de linguagem cifrada, ordens para substituição de aparelhos telefônicos, apagamento de mensagens e instruções para que os interlocutores não utilizem nomes em conversas. Tais condutas denotam um grau de sofisticação e de consciência da ilicitude dos atos praticados, além de revelarem a tentativa deliberada de frustrar a ação estatal. Não bastasse, merece destaque a prática reiterada de punições internas, conhecidas no jargão do grupo como ‘salves’, aplicadas contra membros inadimplentes ou que descumpram diretrizes da organização. Essa dinâmica interna reforça o caráter disciplinar da facção, com sanções estabelecidas por instâncias superiores e executadas por integrantes encarregados dessa função, revelando uma cadeia de comando coesa e operacional. Por fim, a vinculação dos investigados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção criminosa de atuação notoriamente estruturada em âmbito estadual, confere especial gravidade aos fatos ora apurados e reforça a conclusão quanto à periculosidade concreta dos agentes. Trata-se de organização com histórico consolidado de envolvimento em crimes violentos, tráfico de entorpecentes, imposição de disciplina interna por meio de execuções sumárias e enfrentamento armado às forças de segurança. As conversas interceptadas não apenas confirmam a subordinação hierárquica dos envolvidos às diretrizes do PGC, mas revelam o engajamento direto dos investigados em ações típicas da facção, tais como o cumprimento de ‘missões’, a arrecadação de valores do tráfico para o ‘caixa’ por meio do ‘dízimo’, e a aplicação de sanções internas por meio do ‘disciplina’. A presença dessa estrutura de comando e obediência, aliada à disposição para o uso reiterado da violê